Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO N. 1.169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Não há prejudicialidade na ação originária que possui controvérsia distinta da matéria afetada no Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal para sua aplicação ao caso concreto.
3. A utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública prevista na Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425.
4. A aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública foi consolidada posteriormente, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, que resultou no Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal.
5. A incidência da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária deve ser afastada em observância aos Temas de Repercussão Geral n. 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo de instrumento desprovido.